Tribunal: STF
Processo: HC 271995
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.028.979/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.
Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 16 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, III, e IV, do Código Penal). 
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao apelo do “Assistente do Ministério Público para elevar a pena a 24 anos de reclusão, preservada, no mais, a decisão do Tribunal do Júri”.
Impetrou-se, então, outro Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A apreciação direta da alegação de intempestividade do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça está obstada, pois a matéria não foi analisada pelo Tribunal de origem, configurando supressão de instância. 
6. A defesa não alegou a questão em contrarrazões nem apresentou embargos de declaração para discutir o tema, impossibilitando a análise pela Corte Superior. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Agravo regimental improvido.

Nesta ação, alega-se, em síntese: “O paciente foi condenado à pena de 16 anos de reclusão. O assistente de acusação, já habilitado nos autos, interpôs recurso de apelação manifestamente intempestivo. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), ignorando o vício de ordem pública, deu provimento ao recurso para elevar a pena a 24 anos”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem, “para declarar a nulidade absoluta do acórdão do TJSP, restabelecendo-se a pena de 16 anos fixada na sentença”.
É o relatório. Decido. 

Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
2. Inexistência de constrangimento ilegal. 
3. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(HC 220626 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/11/2022)

E ainda: RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025. 
Além disso, esta CORTE possui orientação consolidada no sentido de que o “objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais” (HC 258778 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025).
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 8 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente